Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707742-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE ONORATO COIMBRA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a tempestividade dos embargos opostos, conforme art. 1.023, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica ciente que a tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade e a sua ausência gera o não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator